Tribunal: STJ
Processo: 0811741-35.2024.8.20.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2182445 - RN (2024/0436119-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
RECORRIDO
: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra
acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao conceder ordem de
impetrado pela
habeas corpus
defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova
recusa, sua formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi
acolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta
de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da
atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o
ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e
prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração
do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência.
5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da
decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo
de adequação e suficiência da sanção.
6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos
concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação
do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins
preventivos do instituto.
7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP,
as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do
acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o
a propor o ANPP, ofendeu a
Parquet
autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, §
14, do CPP.
Documento eletrônico VDA47489786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 570d8a61-dfa8-4e04-a826-9fe856f6253f

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de
,
habeas corpus
restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado.
Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou
não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso.
2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se
restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e
oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos
relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e
não configura constrangimento ilegal."
CPP, art. 28-A; Lei no 9.503/97, art. 302, §1o, inciso III, e art.
Dispositivos relevantes citados:
306,
, e §2o.
caput
STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg
8/3/2022
no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio
22/6/2021
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial e, em consequência,
denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 570d8a61-dfa8-4e04-a826-9fe856f6253f

RECURSO ESPECIAL No 2182445 - RN (2024/0436119-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
RECORRIDO
: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra
acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao conceder ordem de
impetrado pela
habeas corpus
defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova
recusa, sua formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi
acolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta
de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da
atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o
ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e
prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração
do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência.
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da
decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo
de adequação e suficiência da sanção.
6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos
concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação
do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins
preventivos do instituto.
7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP,
as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do
acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o
a propor o ANPP, ofendeu a
Parquet
autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, §
14, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de
,
habeas corpus
restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado.
Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou
não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso.
2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se
restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e
oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos
relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e
não configura constrangimento ilegal."
CPP, art. 28-A; Lei no 9.503/97, art. 302, §1o, inciso III, e art.
Dispositivos relevantes citados:
306,
, e §2o.
caput
STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg
8/3/2022
no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio
22/6/2021
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, no
DO RIO GRANDE DO NORTE
qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, assim ementado (fls. 147-157):

"CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
.
HABEAS
CORPUS
NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO
CULPOSO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado pela defesa em face da decisão da Procuradora-Geral de
Habeas Corpus
Justiça que manteve o entendimento da 10a Promotoria de Justiça da Comarca de
Natal/RN acerca da recusa de propositura de acordo de não persecução penal ao réu
/paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a legalidade da recusa do Órgão Ministerial em propor ANPP em crime
culposo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora
não está em sintonia com o disposto pelo art. 28-A, do CPP, tese firmada pela
Suprema Corte no HC no 185.913-DF e com o Enunciado no 23 do CNPG
/GNCCRIM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem de
conhecida.
Habeas Corpus
Tese de julgamento: 1. Negativa de celebração do acordo de não persecução penal
por meio de fundamentação genérica e inidônea. Necessidade de fundamentação
vinculada. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Lei no 9.503/97, art. 302,
§1o, inciso III, e art. 306, caput, e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus no 185.913-DF, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 18.9.2024. STJ, R Esp n. 2.038.947/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
17/9/2024
."
23/9/2024
No caso em análise, PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO foi
inicialmente acusado de homicídio simples. No decorrer do processo, houve uma
desclassificação da conduta para homicídio culposo no trânsito. A defesa buscou a celebração de
um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), um mecanismo legal que poderia evitar a
continuidade do processo penal em troca do cumprimento de certas condições. No entanto, o
Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça, negou a proposta de ANPP, justificando
que na data da propositura da ação penal, a legislação que permitiria tal acordo ainda não estava
em vigor e que o réu não havia confessado o crime.
Insatisfeita com a decisão, a defesa recorreu ao órgão superior do Ministério Público,
solicitando uma reavaliação da negativa com base no artigo 28-A, §14o, do CPP, que prevê a
possibilidade de revisão por instância superior. Contudo, a Procuradoria-Geral de Justiça
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

ratificou a decisão da Promotora, mantendo a recusa em propor o ANPP. A Procuradora-Geral
acrescentou que,
, o benefício despenalizador não
dada a gravidade do caso e a perda de uma vida
seria adequado.
A defesa, não concordando com a fundamentação apresentada, impetrou um habeas
, alegando que a recusa foi baseada em argumentos inidôneos e contrários ao
corpus
entendimento das Cortes Superiores, que permitem o ANPP em determinadas circunstâncias de
crimes culposos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao analisar o pedido,
concluiu que a negativa não estava devidamente fundamentada, configurando um
constrangimento ilegal ao paciente.
Em sua decisão, o tribunal concedeu a ordem de
, determinando que o
habeas corpus
caso fosse reavaliado, fundamentando ausência de fundamentação na negativa e que o ANPP
fosse formalizado, caso os requisitos legais estivessem satisfeitos.
Diante disso, a parte recorrente aponta violação do art. 28-A,
e §14, do CPP. O
caput
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte defende que possui discricionariedade
para decidir sobre a oferta do ANPP, mesmo quando os requisitos legais estão presentes,
argumentando que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que determinou a
celebração do acordo, invade sua competência exclusiva. Afirma que a recusa ao ANPP foi
fundamentada na inadequação do acordo para a reprovação e prevenção do crime, especialmente
considerando a gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Por fim, sustenta que o Poder Judiciário não deve interferir na decisão do Ministério
Público quanto à proposta do ANPP, cabendo-lhe apenas verificar o cumprimento dos requisitos
legais, conforme disposto no art. 129, I, da Constituição da República. Busca a concessão de
efeito suspensivo para impedir a execução do acórdão do
n ̊ 0811741-
habeas corpus
35.2024.8.20.0000 até o julgamento do recurso, alegando risco de dano grave e de difícil
reparação.
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 213-127).
O pedido de tutela de urgência foi deferido para conferir efeito suspensivo ao recurso
especial interposto (fls. 240-241).
A Subprocuradora-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso do órgão de acusação estadual, nos termos da ementa abaixo:

"RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 28-A, CAPUT E §
14, DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA DETERMINAR A PROPOSITURA DE ANPP.
RECUSA MOTIVADA. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DIREÇÃO
SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FUGA DO LOCAL SEM PRESTAR
SOCORRO À VÍTIMA. ESCONDIMENTO DO AUTOMÓVEL. DIFICULDADE
AO
TRABALHO
INVESTIGATIVO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DO
ANPP. PROVIMENTO.
Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial para, denegando a
ordem, manter a recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal."

Em razão de pedido formulado pela parte recorrida, deferi a suspensão da tramitação
da ação penal originária até o julgamento definitivo do presente recurso (fls. 278-279).
É o relatório.

VOTO
O recurso especial deve ser conhecido, pois preenche todos os pressupostos
processuais. Passo, portanto, à análise do mérito.
CONTEXTO FÁTICO E DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA
O caso sob análise versa sobre persecução penal instaurada em razão de acidente de
trânsito com desfecho letal, envolvendo, por conseguinte, a apuração de responsabilidade penal
do agente causador. Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a
prática de homicídio doloso, com fulcro no art. 121,
, c/c o art. 18, I, ambos do Código
caput
Penal. Contudo, após interposição de recurso em sentido estrito e reexame das circunstâncias
fáticas, procedeu-se à reclassificação jurídica da conduta, afastando-se o dolo eventual e
reconhecendo-se a prática de delitos previstos na legislação especial de trânsito.
Como consequência do referido julgado, sobreveio nova denúncia, apresentada na
qual se imputou ao réu a prática dos crimes descritos nos arts. 302, § 1o, III, e 306,
e § 2o,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com a incidência da agravante genérica prevista no art.
61, II, alínea "h", do Código Penal, em razão da idade avançada da vítima.
Diante dessa reconfiguração acusatória, a defesa impetrou
em face de
habeas corpus
ato da Procuradoria-Geral de Justiça, cuja concessão foi deferida pelo tribunal de origem. Dessa
decisão, o Ministério Público do Estado interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de
Justiça local que, em sede de
, determinou a remessa dos autos à Promotoria de
habeas corpus
origem para reexame da negativa de proposta de ANPP.
Na hipótese de manutenção da recusa, determinou-se à Procuradoria-Geral de Justiça
que formulasse o acordo. Para o tribunal de origem, a negativa ministerial careceu de motivação
adequada, sendo que tal motivação configuraria direito subjetivo quando da apreciação da
possibilidade ou não da propositura do ANPP (fls. 150).
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

A controvérsia em análise diz respeito à interpretação do art. 28-A,
e § 14, do
caput
CPP, com foco na extensão do controle jurisdicional sobre a decisão do Ministério Público de
propor ou não o ANPP. Discute-se se a presença dos requisitos legais autorizaria o Judiciário a
compelir o órgão ministerial à formulação do acordo, ou se tal medida configuraria indevida
interferência na esfera de atuação do Ministério Público.
A controvérsia exige, assim, a ponderação entre dois eixos fundamentais: de um
lado, a autonomia funcional do Ministério Público, com competência para avaliar a suficiência
do acordo à luz da necessidade de reprovação e prevenção do delito; de outro, a exigência de que
a recusa ministerial seja devidamente fundamentada, sob pena de violação da legalidade.
A solução do caso demanda uma leitura equilibrada do art. 28-A do CPP, que
reconheça tanto a margem de atuação do Ministério Público quanto os limites dessa atuação,
especialmente quando há impactos relevantes sobre as garantias do investigado. Não se trata de
conferir ao Judiciário a substituição da função do órgão acusador, mas de assegurar que o
exercício de suas atribuições ocorra de forma transparente, motivada e em conformidade com os
parâmetros normativos estabelecidos.
DISCRICIONARIEDADE VERSUS LEGALIDADE: O LIMITE DO PODER
JUDICIÁRIO NA ANÁLISE DO MÉRITO DA PROPOSTA DO ANPP.
O julgamento em questão projeta à superfície temática de inegável relevância para o
processo penal contemporâneo, ao convocar esta Corte a refletir sobre os contornos da
discricionariedade conferida ao Ministério Público na formulação do ANPP, bem como sobre os
limites jurídicos da atuação judicial no controle dessa escolha institucional. A controvérsia
encontra assento no art. 28-A,
e § 14, do CPP, introduzido pela Lei no 13.964/2019,
caput
diploma que, ao incorporar instrumentos de justiça penal consensual, desafia a lógica tradicional
de obrigatoriedade da ação penal pública e exige nova leitura dos princípios que estruturam o
modelo acusatório.
Para uma análise consequente, é imprescindível resgatar os fundamentos normativos
e constitucionais que orientam a disciplina legal do acordo. A natureza jurídica do ANPP, a sua
inserção no marco de um processo penal orientado por garantias, e a definição do espaço
legítimo de atuação do Judiciário diante da negativa infundada à proposta — especialmente
quando desprovida de fundamentação idônea — são elementos indispensáveis à correta
compreensão do instituto, em conformidade com os postulados do Estado Democrático de
Direito.
É nesse contexto que se insere a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC 185.913/DF, cuja repercussão é incontornável. Ao apreciar a matéria, a
Suprema Corte estabeleceu importante parâmetro interpretativo, assentando que “compete ao
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

membro do Ministério Público, no exercício de seu poder-dever e de forma devidamente
motivada, avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do controle jurisdicional e do controle interno”. A conferir:

"Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei
no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza
Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso
quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I.
Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa
do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua
entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em
saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP,
introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos
anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP,
introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de
manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e
fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é
norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da
punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em
todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado
/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao
eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A
recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a
indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo
do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam
insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia
confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do
ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão
circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento
Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo,
mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos
requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de
modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7o, 8o
e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em
andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na
instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o
ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução
penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em
que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo
e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de
julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente
e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal
jurisdicional e interno
em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no
13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que
o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese,
seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve
motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na
primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste
julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4.
Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado
deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação
para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso
da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5o, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2o, caput e parágrafo único; Código de
Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1o a 14. Jurisprudência relevante
citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF;
ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC."
(HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-
2024) - sem destaque o original.
Trata-se, portanto, de reconhecer um espaço de valoração institucional do
,
Parquet
condicionado, todavia, à observância de critérios objetivos e ao dever de fundamentação, sob
pena de controle judicial apto a restaurar a juridicidade do procedimento.
A reflexão aqui empreendida parte do reconhecimento de que o ANPP representa
uma inflexão no modelo tradicional de persecução penal, fundada no binômio legalidade e
obrigatoriedade, para admitir uma atuação mais flexível e seletiva do Ministério Público.
Contudo, essa ampliação de espaços de escolha por parte da acusação não pode se dar de forma
imune ao controle judicial, sobretudo quando a recusa à proposta não encontra respaldo em
fundamentos jurídicos idôneos ou ignora as balizas legais e constitucionais que regem o processo
penal democrático.
Neste cenário, cabe ao Poder Judiciário exercer um controle qualificado, orientado
pela legalidade estrita, pelo devido processo legal e pelos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e dignidade da pessoa humana, de modo a evitar tanto o arbítrio acusatório quanto
a indevida substituição da função institucional do
.
Parquet
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

A introdução do ANPP no sistema processual penal brasileiro insere-se, conforme
apontam Andrade e Brandalise, no movimento de disseminação de mecanismos de justiça penal
consensual, ao lado da transação penal e da suspensão condicional do processo (ANDRADE,
Mauro F.; BRANDALISE, Rodrigo S. Observações preliminares sobre o acordo de não
. Revista da Faculdade
persecução penal: da inconstitucionalidade à inconsistência argumentativa
de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 37, p. 239-262, dez. 2017, p. 243). Fenômeno este que,
segundo observam Ribeiro e Costa, não é exclusivo da experiência brasileira, mas manifesta-se
em diversas democracias contemporâneas como resposta aos impasses estruturais do modelo
tradicional de persecução penal, inspirado, em larga medida, no modelo anglo-americano do plea
(RIBEIRO, Leo Maciel Junqueira; COSTA, Victor Cezar Rodrigues da Silva.
bargaining
Acordo
de não persecução penal: um caso de direito penal das consequências levado às últimas
. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 27, v. 161, p. 249-276,
consequências
2019, p. 259). Busca-se, com isso, não apenas desafogar o aparato judicial, mas oferecer
alternativas mais proporcionais e céleres à resolução de infrações penais de menor gravidade.
Resende observa que a previsão do ANPP nas Resoluções do Conselho Nacional do
Ministério Público, especialmente a de no 181/2017, antecipou a introdução normativa do
instituto e suscitou questionamentos quanto à sua compatibilidade com o princípio da legalidade
estrita que rege a matéria penal (RESENDE, Augusto César Leite de. Direito (subjetivo) ao
acordo de não persecução penal e controle judicial: reflexões à luz da teoria dos direitos
. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, ano 6, n. 3, p. 1543-
fundamentais
1582, 2020, p. 1545). A posterior edição da Lei no 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no CPP,
conferiu assento legal ao mecanismo, encerrando, sob a ótica da legalidade formal, as
controvérsias inaugurais.
A finalidade precípua do ANPP está atrelada à noção de que a intervenção penal
deve ser modulada conforme a gravidade do fato, a periculosidade do agente e os fins
preventivos da sanção. A confissão formal e a pactuação de condições ajustadas ao caso concreto
substituem, com respaldo legal, a marcha processual convencional. Todavia, a margem de
escolha atribuída ao titular da ação penal, embora inserida em um modelo acusatório, demanda
freios institucionais que evitem a transformação do acordo em instrumento de barganha
desequilibrada.
O ANPP, portanto, simboliza um ponto de inflexão na política criminal brasileira:
aposta-se na consensualidade, mas impõe-se a necessidade de institucionalizar critérios que
evitem o desvirtuamento da ferramenta. A sua adequada aplicação exige, portanto, não apenas
adesão ao texto legal, mas vigilância crítica sobre os efeitos práticos de sua implementação.
Nos termos do art. 28-A do CPP, a celebração do ANPP está condicionada à
iniciativa do Ministério Público, desde que atendidos requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
Dentre os critérios objetivos, exige-se que a infração penal não envolva violência ou grave
ameaça à pessoa; que a pena mínima cominada seja inferior a quatro anos de reclusão; que não
se trate de crime praticado no contexto de violência doméstica ou familiar ou por razões de
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

gênero; e que não seja cabível a transação penal prevista na Lei no 9.099/1995. No plano
subjetivo, requer-se a inexistência de reincidência ou habitualidade delitiva, a ausência de
benefício semelhante nos cinco anos anteriores, e a confissão formal e circunstanciada do
investigado quanto à prática do fato. Por fim, deve o órgão acusador avaliar a suficiência e a
necessidade do acordo para fins de reprovação e prevenção do crime, à luz das circunstâncias
concretas do caso.
A partir dessa moldura legal, delineiam-se duas orientações interpretativas quanto ao
grau de liberdade decisória conferido ao órgão acusador. Em uma primeira leitura, predomina a
ideia de que a atuação ministerial nessa seara estaria submetida a parâmetros de conveniência e
oportunidade, uma vez que a própria redação legal se vale de construções linguísticas como
“poderá propor acordo”, e remete à análise da suficiência do instrumento negocial como resposta
penal adequada. Nessa linha, o
exerceria juízo valorativo fundado em diretrizes
Parquet
institucionais e critérios de política criminal.
Em sentido diverso, sustenta-se que a atuação do Ministério Público deve ser guiada
por balizas normativas que não comportam recusa arbitrária. A partir do momento em que todos
os requisitos legais estiverem presentes, a negativa em oferecer o ANPP exige fundamentação
específica e compatível com os objetivos da norma. Assim, a decisão ministerial não seria
expressão de um poder discricionário amplo, mas manifestação de uma função delimitada por
comandos legais, cuja inobservância pode comprometer a finalidade despenalizadora da medida.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, não se reconhece ao
investigado direito subjetivo à formalização do ANPP, competindo ao Ministério Público, no
exercício de sua discricionariedade — que deve ser devidamente motivada —, deliberar pela
apresentação ou não da proposta. Tal juízo, entretanto, está sujeito à fiscalização interna, nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP, por meio de revisão a ser realizada pelo órgão superior da
instituição ministerial. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANPP - ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
BENEFÍCIOS
NÃO
OFERTADOS
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
E
REJEITADOS
PELO
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DIREITO
SUBJETIVO
INEXISTENTE.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, como já decido anteriormente, a negativa de oferecimento da
suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal pelo d.
Ministério Público Estadual ocorreu com fundamentação concreta, adequada e
específica, não havendo falar em falta de fundamentação ou mesmo em
responsabilidade por fato de terceiro.
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

III - Acerca das duas ações penais em face da pessoa do agravante, embora sustente
que tenham sido arquivadas, tem-se que há ainda outras duas investigações/ações
penais em curso contra empresa de sua propriedade, o que, no entender do titular da
ação penal e do Procurador-Geral de Justiça, afastaria o direito aos benefícios
almejados.
IV - Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Pretório Excelso que "As
condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro
da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o
Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo
em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente
fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição" (AgRg no HC n. 199.892, Primeira Turma, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Dje de
). No mesmo sentido: AgRg no HC n.
26/5/2021
654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
.
11/10/2021
V - No mesmo passo, sobre a inexistência de direito subjetivo do réu à suspensão
condicional do processo, em especial, quando já há recursa por parte do Procurador-
Geral de Justiça, mesmo quando em primeira instância, o entendimento do col.
Supremo Tribunal Federal é de que: "em se tratando de atribuição originária do
Procurador-Geral de Justiça, v.g., quando houver competência originária dos
tribunais, o juiz deve acatar a manifestação do chefe do Ministério Público (...)
Tendo em vista que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação
processual, não existe direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da
Lei 9.099/95" (HC n. 83.458, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
).
6/2/2004
VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário
em habeas corpus e de seus aclaratórios, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte
Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
.)
16/3/2022

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO
DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material.
2. Infere-se dos autos que, longe de apontar qualquer dos vícios contidos no
indigitado normativo, a parte embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de
seu recurso extraordinário.
3. Depreende-se dos autos que o foco da controvérsia está na insatisfação com o
deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido,
fundamentado e de acordo com a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal
Federal, não ensejando, assim, o acolhimento dos embargos.
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

4. Não é caso de sobrestamento do feito, porquanto o STF já firmou entendimento de
que o "art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito
claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público 'poderá propor acordo de
não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime, mediante as seguintes condições'". Ou seja, o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) não obriga o Ministério Público nem garante ao acusado verdadeiro
direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente permite ao parquet a opção,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da
estratégia de política criminal adotada pela Instituição. (HC n. 195.327 AgR, relator
Ministro Alexandre de Moraes, publicado em
.) Embargos de declaração
13/4/2021
rejeitados".
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
22/6/2021
.)
25/6/2021
Nesse contexto, emerge o papel do Judiciário como instância de controle — não para
substituir a avaliação do titular da ação penal, mas para verificar se a negativa atende aos
pressupostos de legalidade, racionalidade e proporcionalidade. Trata-se de assegurar que o
instituto, concebido como alternativa ao processo penal formal, não seja esvaziado por decisões
marcadas por subjetivismos ou orientações incompatíveis com os princípios que regem a atuação
estatal no campo da persecução penal.
É o que se verifica, inclusive, no emblemático julgamento do REsp 2.038.947/SP,
indicado pelo tribunal de origem como fundamento para a concessão da ordem. Relatado pelo
Ministro Rogério Schietti Cruz, da Sexta Turma, e julgado em
(DJe de
), o
17/9/2024
23/9/2024
caso envolveu a negativa de proposta de ANPP com base unicamente na capitulação penal
referente ao tráfico de drogas. Durante a audiência de apresentação, a defesa questionou a
consistência da justificativa apresentada pelo Ministério Público, solicitando, na sequência, a
remessa dos autos à instância revisora da instituição, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do
CPP — pleito indeferido de plano pelo juízo.
A situação retratada no precedente revela ofensa manifesta ao texto legal sob dois
aspectos: de um lado, a recusa baseada apenas na tipificação do delito se mostra incompatível
com o próprio regime jurídico do tráfico privilegiado, que não ostenta natureza hedionda; de
outro, a negativa do magistrado em submeter a decisão ao crivo da Procuradoria-Geral de Justiça
representa descumprimento direto do procedimento estabelecido pelo legislador para hipóteses
de irresignação da defesa. Tem-se, assim, a configuração de vícios distintos: um relacionado ao
conteúdo da motivação do membro do Ministério Público, e outro atinente ao procedimento
judicial diante da provocação da parte — ambos comprometendo a legalidade do ato, como se
verifica a partir da ementa do acórdão paradigmático:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, CAPUT e § 14, DO CPP.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA. DEVER-PODER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECUSA EM OFERECER O ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

INIDÔNEA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. CABIMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA DOS
AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO PARQUET. INDEFERIMENTO DO
MAGISTRADO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Os mecanismos consensuais constituem maneiras de alcançar resposta penal mais
célere ao comportamento criminoso com redução das demandas judiciais criminais.
Entretanto, ao mesmo tempo que aliviam a sobrecarga dos escaninhos judiciais e
permitem priorizar o processamento de delitos mais graves, as ferramentas negociais
também atuam como instrumentos político-criminais de relegitimação, limitação e
redução dos danos causados pelo direito penal.
2. A aplicação das ferramentas de barganha penal observa uma discricionariedade
regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público em propor ao investigado
ou denunciado uma alternativa consensual de solução do conflito. Não se pode
confundir, porém, discricionariedade regrada com arbitrariedade, pois é sob o prisma
do poder-dever (ou melhor, do dever-poder), e não da mera faculdade, que ela deve
ser analisada.
3. Se a oferta de institutos despenalizadores é um dever-poder do Ministério Público
e se tais institutos atuam como instrumentos político- criminais de otimização do
sistema de justiça e, simultaneamente, de contenção do poder punitivo estatal, com
diminuição das cerimônias degradantes do processo e da pena, não cabe ao Parquet
escolher, com base em um juízo de mera conveniência e oportunidade, se vai ou não
submeter o averiguado a uma ação penal.
4. A margem discricionária de atuação do Ministério Público quanto ao oferecimento
de acordo diz respeito apenas à análise do preenchimento dos requisitos legais,
sobretudo daqueles que envolvem conceitos jurídicos indeterminados. É o que
ocorre, principalmente, com a exigência contida no art. 28-A, caput, do CPP, de que
o acordo só poderá ser oferecido se for ?necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime?.
5. Vale dizer, não é dado ao Ministério Público, se presentes os requisitos legais,
recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e
oportunidade. Na verdade, o que o Ministério Público pode fazer ? de forma
excepcional e concretamente fundamentada ? é avaliar se o acordo é necessário e
suficiente à prevenção e reprovação do crime, o que é, em si mesmo, um requisito
legal.
6. O Ministério Público tem o dever legal (art. 43, III, da Lei Orgânica do Ministério
Público ? Lei n. 8.625/1993) e constitucional (art. 129, VIII, da CF) de fundamentar
suas manifestações e, embora não haja direito subjetivo à entabulação de um acordo,
há direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério
Público. E cabe ao Judiciário, em sua indeclinável, indelegável e inafastável função
de ?dizer o direito? (juris dictio), decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet
se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico.
7. A negativa de oferecimento de mecanismo de justiça negocial por não ser
necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime deve sempre se fundar
em elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade
concreta da conduta em tese praticada.
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

Tal exigência não se satisfaz com a simples menção a qualquer circunstância judicial
desfavorável, porquanto a existência de alguma gravidade concreta pode ser
inicialmente contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas
para o acordo e não justifica, de forma automática, sob a perspectiva do princípio da
intervenção mínima ? que confere natureza subsidiária à ação penal ?, a recusa à
solução alternativa.
8. Não cabe ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário, salvo excepcionalmente
em caso de inconstitucionalidade ? como, por exemplo, reconheceu a Segunda Turma
do STF em relação aos crimes raciais ?, deixar de aplicar mecanismos consensuais
legalmente previstos em favor do averiguado com base, apenas, na natureza abstrata
do delito ou em seu caráter hediondo. Isso significaria criar, em prejuízo do
investigado, novas vedações não previstas pelo legislador, o qual já fez a escolha das
infrações incompatíveis com a formalização de acordo.
9. A modalidade privilegiada contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem o
potencial de reduzir a pena mínima abaixo de 4 anos de reclusão, o que permite, em
princípio, a aplicação do ANPP, segundo o art. 28-A, § 1o, do CPP, e ainda afasta a
natureza hedionda do delito, conforme previsão legal do art. 112, § 5o, da Lei de
Execução Penal e entendimento pacífico dos tribunais superiores. Nada impede,
portanto, ao menos em abstrato, a aplicação de acordo de não persecução penal no
crime de tráfico de drogas.
10. Isso não se altera pelo fato de a referida causa de diminuição ter frações variáveis
e só ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, pois não retira do Ministério
Público o dever de analisar o seu potencial cabimento já no momento de oferecer
denúncia, a teor do art. 28-A, § 1o, do CPP. Por se tratar o ANPP de instituto balizado
pela pena mínima cominada ao delito, devem-se considerar as causas de diminuição
aplicáveis na maior fração abstratamente possível para verificar se o referido
requisito legal é preenchido.
11.A ação penal tem natureza sempre subsidiária e a pena é, nas palavras de Claus
Roxin, a "ultima ratio da política social", de modo que não se pode inaugurar a via
conflitiva da ação penal condenatória sem nem sequer tentar, anteriormente, uma
solução consensual mais branda (prevista em lei). Falta, nesse caso, interesse de agir
para a deflagração da ação penal, a qual, à vista do cabimento de um mecanismo
consensual, ainda não seria necessária.
12. Eventualmente, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode acabar
incorrendo em excesso de acusação, ora em relação à gravidade da capitulação, ora
em relação à quantidade de fatos imputados.
Essa prática, nos Estados Unidos, é chamada de overcharging e frequentemente faz
com que o investigado opte por um acordo de plea bargain como meio de evitar o
risco de um processo penal mais severo.
No Brasil, onde há limites legais ? relativos à quantidade da reprimenda ? para a
incidência do instituto despenalizador, nota-se a ocorrência de fenômeno similar, mas
por vezes invertido, que se poderia chamar de ?
overcharging às avessas?: o excesso de acusação não leva o imputado a aceitar um
acordo, mas o impede de celebrar o acordo.
13. Isso faz com que, na sentença, o julgador acabe por desclassificar a conduta para
um tipo penal menos grave ou por julgar apenas parcialmente procedente a pretensão
punitiva. Nessas hipóteses, em razão da nova capitulação, passa a ser cabível o
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

oferecimento de benefícios antes incompatíveis com os termos da denúncia,
conforme o disposto na Súmula n. 337 deste Superior Tribunal.
14. Nesses casos, todo o aparato judicial é mobilizado, com dispêndio de recursos
financeiros, dispêndio desnecessário de tempo e desgaste emocional excessivo de
diversos atores do sistema de justiça criminal ?
inclusive vítima e testemunhas ?, para que, ao final, seja aplicada uma solução que já
era cabível desde o início da ação. Isso representa não apenas um desprestígio ao
princípio da eficiência processual (art. 37, caput, da CF e art. 8o do CPC) e a
imposição de um constrangimento evitável ao acusado, mas também expõe a falta de
utilidade da pretensão condenatória inicialmente veiculada na denúncia.
15. Para oferecer denúncia, o Ministério Público deve justificar de maneira concreta e
idônea o não cabimento do acordo de não persecução penal. No caso do tráfico de
drogas, isso significa demonstrar, em juízo de probabilidade, com base nos elementos
do inquérito e naquilo que se projeta para produzir na instrução, que o investigado
não merecerá a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006 ou, pelo menos, que, mesmo se a merecer, a gravidade concreta
do delito é tamanha que o acordo não é ?necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime?.
16. Caso contrário, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Parquet em
oferecer o acordo deve levar à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para
o exercício da ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade (art. 395, II, do
CPP).
17. Na espécie, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. O Ministério Público recusou-se a oferecer acordo de
não persecução penal (ANPP) ao acusado, sob o único fundamento de que o tráfico
de drogas era crime hediondo. Na primeira oportunidade que teve para se manifestar
nos autos, a qual coincidiu com a audiência, a defesa impugnou a inidoneidade da
fundamentação do Ministério Público e requereu a remessa dos autos à Procuradoria-
Geral de Justiça, o que foi negado pelo Magistrado, com o argumento de que houve
apreensão de dois tipos de drogas e de dinheiro.
18. No entanto, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o que foi acolhido na sentença, na fração máxima, sem recurso
ministerial.
19. Assim, mostra-se configurada a violação do art. 28-A, caput e § 14, do CPP tanto
pela inidoneidade da fundamentação usada pelo membro do Ministério Público para
se recusar a oferecer o acordo quanto pela ausência de remessa dos autos pelo
Magistrado à instância revisora do Parquet, a qual só pode ser negada se evidente a
ausência de requisito objetivo, o que não era o caso.
20. Recurso especial provido para anular o recebimento da denúncia e determinar a
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a
fim de que reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não
persecução ao recorrente."
(REsp n. 2.038.947/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/9/2024
23/9/2024
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

No que se refere à atuação do Poder Judiciário diante do ANPP, é necessário
distinguir dois níveis de análise: o controle da legalidade do ato ministerial e a eventual
interferência no juízo de oportunidade realizado pelo titular da ação penal. A normatização do
tema, ao estabelecer que o acordo firmado deve ser submetido à homologação judicial (art. 28-A,
§ 4.o, CPP), impõe o delineamento preciso das esferas passíveis de fiscalização.
Quanto à verificação da legalidade, cabe ao magistrado certificar-se de que os
pressupostos legais se encontram presentes, tanto os de ordem objetiva — como tipicidade
formal da conduta, inexistência de violência ou grave ameaça, pena mínima inferior ao limite
fixado em lei, e ausência de causas impeditivas — quanto os elementos subjetivos exigidos,
entre eles a confissão voluntária e circunstanciada e o histórico criminal do investigado. Integra
igualmente esse exame a avaliação da existência de justa causa para a proposta. Verificada a
ausência de elementos essenciais ou a ocorrência de vícios, como coação na obtenção da
confissão ou cláusulas desproporcionais, o juiz pode, legitimamente, recusar a homologação. Do
mesmo modo, quando constatada omissão do Ministério Público na propositura do acordo, a
despeito do atendimento inequívoco dos critérios legais, pode-se suscitar a revisão do ato, seja
por provocação judicial à instância revisora ministerial (em analogia ao art. 28 do CPP), seja, em
casos extremos, pela declaração de nulidade da denúncia, diante da inobservância flagrante da
legislação de regência.
No que diz respeito aos limites à revisão do juízo de conveniência, o texto legal
atribui ao Ministério Público a prerrogativa de ponderar a adequação do acordo como resposta
penal satisfatória, à luz dos fins preventivos e retributivos do sistema sancionatório. Essa
dimensão envolve um grau de valoração subjetiva, fundado na autonomia funcional do órgão
acusador. No entanto, tal liberdade decisória não é imune à fiscalização. Quando a recusa do
ajuste se apresenta desprovida de fundamentação concreta, abre-se espaço para o controle
judicial. Nesses casos, admite-se que o juiz requeira esclarecimentos adicionais ou determine o
encaminhamento do feito à instância superior competente para reexame, nos moldes do
procedimento já consolidado para hipóteses de arquivamento de inquérito ou conflito de
atribuição, conforme previsto no art. 28 do CPP, tanto em sua redação revogada quanto sob a
sistemática vigente da Lei 13.964/2019.
Em suma, embora o núcleo de deliberação acerca da viabilidade do ANPP pertença
ao Ministério Público, tal atribuição não afasta o dever do Judiciário de zelar pela integridade da
legalidade e pelos fundamentos constitucionais do processo penal democrático. O equilíbrio
entre autonomia funcional e controle externo se impõe como salvaguarda contra decisões
marcadas por arbitrariedade ou desvio de finalidade.
Conclui-se que a margem decisória conferida ao Ministério Público, no âmbito do
ANPP não configura liberdade absoluta, mas sim faculdade vinculada a parâmetros legais
expressamente definidos. Trata-se de uma atuação pautada por critérios normativos objetivos e
subjetivos, cuja observância é condição para a validade do ato. O exercício dessa prerrogativa,
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

portanto, deve vir acompanhado de fundamentação clara e compatível com os princípios que
regem o processo penal acusatório.
Diante disso, admite-se o exercício de controle pelo Judiciário, tanto para aferir a
regularidade formal e material do acordo — verificando a presença dos requisitos legais e a
existência de elementos mínimos que justifiquem a proposta — quanto para coibir eventuais
desvios, especialmente quando a negativa da medida não vier acompanhada de justificativas
adequadas ou se revelar incompatível com a finalidade da norma. A atuação judicial, nesses
casos, funciona como instância de garantia, assegurando que o instrumento negocial não se
transforme em mecanismo de seletividade arbitrária ou de enfraquecimento do devido processo
legal.
É necessário, contudo, delimitar com precisão o alcance do controle exercido pelo
Poder Judiciário diante da recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP. Tal fiscalização
deve restringir-se à verificação da legalidade do ato, sem avançar sobre juízos que se inserem no
âmbito da autonomia funcional — ainda que regulada — conferida ao titular da ação penal.
À luz dessa premissa, compreende-se que a ponderação acerca da utilidade e
pertinência do acordo como resposta penal deve permanecer sob responsabilidade exclusiva do
Ministério Público, sendo-lhe atribuída, por expressa previsão legal, a incumbência de avaliar a
suficiência do instrumento para os fins de prevenção geral e especial do delito. Nesse ponto, não
se admite que o magistrado substitua o juízo valorativo da acusação por uma apreciação própria,
sob pena de afronta ao desenho acusatório do processo penal brasileiro.
O controle judicial, portanto, deve concentrar-se na aferição do cumprimento dos
requisitos normativos, inclusive no que diz respeito às hipóteses legais que vedam a aplicação do
ANPP — a exemplo da possibilidade de transação penal, da existência de reincidência ou
habitualidade delitiva, da concessão anterior de benefícios semelhantes no quinquênio
precedente, bem como da prática do crime em contexto de violência doméstica ou por motivação
baseada no gênero da vítima. A inobservância de tais condicionantes, por parte do órgão
acusador, legitima a intervenção judicial com vistas a assegurar a integridade da ordem jurídica.
Conforme bem assinala Rebouças, a decisão sobre a adequação político-criminal da
proposta integra um juízo técnico institucional reservado ao Ministério Público, desenvolvido
dentro de uma lógica interna de complexidade e avaliação multifatorial (REBOUÇAS, Sérgio.

, v. 1. 2 ed. São Paulo: D’Plácido, 2022, p. 303-304)
Curso de direito processual penal
. Ao
Judiciário, por conseguinte, não incumbe revisar o mérito dessa escolha, mas assegurar que, no
caso concreto, tenha havido fundamentação compatível com os parâmetros legais e
constitucionais. O dever de motivar a negativa, portanto, constitui o principal eixo de controle
externo, sendo por meio dele que se preserva o equilíbrio entre independência funcional e
responsabilidade institucional.
CASO CONCRETO
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

O tribunal de origem consignou que a fundamentação apresentada pela douta
autoridade coatora, além de destoar do disposto no art. 28-A, § 2o, do CPP, mostra-se em
desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 185.913
/DF, já mencionado. Ressaltou-se, ainda, que tal justificativa colide frontalmente com o
Enunciado no 23 do CNPG/GNCCRIM, segundo o qual “é cabível o acordo de não persecução
penal nos crimes culposos com resultado violento, uma vez que, nos delitos dessa natureza, a
conduta consiste na violação de um dever objetivo de cuidado, por negligência, imprudência ou
imperícia, cujo resultado, embora previsível, é involuntário — isto é, não desejado nem aceito
pelo agente”.
De fato, embora o texto legal não distinga expressamente entre delitos dolosos e
culposos, tem prevalecido o entendimento de que a vedação relacionada à presença de violência
ou grave ameaça não se aplica, de forma automática, às infrações culposas. Isso porque, nesse
contexto, a violência não integra o comportamento do agente, mas se manifesta apenas como
desdobramento do fato, sendo consequência não intencional de uma ação marcada por
imprudência, negligência ou imperícia — elementos que caracterizam, justamente, a ausência de
vontade dirigida ao resultado.
Entretanto, no voto condutor, ressaltou-se o elevado grau de reprovabilidade da
conduta, evidenciado não apenas pela omissão do acusado em prestar socorro à vítima — o
idoso Alcides Vieira dos Santos, que, à época dos fatos, lavava seu veículo na frente da
residência — como também pela posterior fuga do local do sinistro e ocultação do automóvel
utilizado, em inequívoca tentativa de se eximir da responsabilização penal.
Tais circunstâncias demonstram não apenas desprezo pelas consequências do ato,
mas também contribuíram decisivamente para dificultar a apuração dos fatos pelas autoridades
competentes, implicando inegável prejuízo à elucidação do caso.
Em que pese o entendimento manifestado pelo tribunal regional, que admitia a
possibilidade de acordo de não persecução penal, o
— tanto por meio da 10a Promotoria
Parquet
de Justiça quanto da Procuradoria-Geral de Justiça — entendeu, com base em elementos
concretos do feito, para não propor o ANPP, destacando-se, como fundamentos principais, a
omissão no dever de socorro, a fuga do local e a deliberada ocultação do veículo, condutas que, a
um só tempo, revelam dolo de fuga e comprometem a confiança social na responsabilização
penal de atos com elevado potencial lesivo.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o acórdão
dou provimento
recorrido e, em consequência, denegar a ordem de
, restabelecendo-se os efeitos
habeas corpus
da ato impugnada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

Documento eletrônico VDA47490222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 6cee1787-655a-408f-a29c-4e27c6d07614

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0436119-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.182.445 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01087077120168200001 08117413520248200000 1087077120168200001
8117413520248200000
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECORRIDO
: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial e, em
consequência, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454850989440;548@
2024/0436119-2 - REsp 2182445
Documento eletrônico VDA47445685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:22:35
Código de Controle do Documento: 94B32B39-64A3-4077-8289-B550B5440DD6